Tribunal: TJDFT
Processo: 0702494-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. VIOLAÇÃO LITERAL A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA.
1. Quando o autor indica expressamente os fundamentos de rescisão do julgado, bem como aponta especificamente a norma jurídica que teria sido violada, evidencia-se a adequação da via eleita.
2. A prescrição constitui matéria de ordem e cognoscível de ofício. Logo, se não examinada e afastada, não há que se falar em violação à norma jurídica e consequente rescisão do julgado.
3. A interrupção da prescrição operou-se nos termos legais, pois a emenda foi regularmente atendida com vistas a adequar o procedimento ao rito monitório, dada a inviabilidade da via executiva.
4. Os fatos ocorridos no processo, sobretudo a emenda apresentada quando já transcorridos cinco anos da emissão da cártula e do protesto cambial não impedem o efeito retroativo da interrupção da prescrição à data da propositura da demanda.
5. Tendo sido a ação ajuizada no prazo legal, ainda que com a necessidade de se adequar o rito, não há que se falar em inércia de modo a afetar o direito vindicado por eventual prescrição.
6. Pedido rescisório julgado improcedente.